Tribunal: STF
Processo: HC 183390
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por André Luiz do Nascimento Barboza, em favor de Channandra Laura Marques de Oliveira, contra decisão proferida pela Ministra Laurita Vaz do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem no HC 551.352/SP.
    Consta dos autos que a paciente foi condenada pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), à pena de 5 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.
    Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal no TJSP, que desproveu o recurso e manteve a sentença por seus próprios fundamentos.
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ, postulando, em suma, a fixação da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas.
    A ordem foi denegada. (eDOC 5)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o reconhecimento do tráfico privilegiado, haja vista a ré ser primária e possuir bons antecedentes, além de não fazer parte de organização criminosa.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a , da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque, após detida análise, constata-se que o juízo de origem apontou as circunstâncias em que o delito fora praticado para não fixar a minorante descrita no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.
    Transcrevo, a propósito, trechos da decisão impugnada: 
    “A sentença condenatória, mantida pela Corte a quo, afastou a incidência do benefício previsto no art. 33, § 4.°, da Lei de Drogas e fixou o regime inicial fechado salientando o que segue (fls. 18-20; sem grifos no original):
    ‘"Na primeira fase, atendendo aos critérios do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no piso, em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no mínimo a unidade. Anoto que a quantidade e diversidade das drogas serão consideradas na terceira fase. Na segunda fase incide a atenuante da menoridade (ambos), contudo, como as penas já estão no piso, deixo de aplicá-la (Súmula 231 do STJ 'A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal'). Na terceira fase descabida a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, pois é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos legais: a) agente primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa. Ora, neste caso, está comprovado que os acusados se dedicavam a atividades delituosas, afastando a aplicação do redutor. Com efeito, o legislador, ao editar a lei de drogas, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, representado por aquele que não faz do tráfico seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante habitual. Em outras palavras, para a situação do mercador novato, aquele de pequena expressão, conhecido como 'traficante de primeira viagem', como se pode classificar aquele que possui 'estoque' diminuto para negociar durante curto período e, em regra, suprir o próprio vício. Portanto, para esse tipo de traficante é que a lei previu a benesse como forma de abrandar seu maior rigor punitivo. A doutrina e a jurisprudência apontam situações caracterizadoras de atividades criminosas, tais como o fato de o agente estar respondendo a outros processos criminais, encontrar-se na posse de armas e apetrechos relacionados ao tráfico, como embalagens para porções individualizadas, balanças de precisão ou, ainda, quantidade e variedade de drogas apreendidas. Pois bem. O caso em tela revela não serem os acusados iniciantes. Com efeito, a par da primariedade dos acusados, a própria dinâmica fática, revelou circunstâncias delitivas extremamente desfavoráveis, quais sejam, apreensão de elevada quantidade de entorpecentes, com naturezas diversificadas e extremamente nocivas (206,610g de maconha, 8 ,130g de cocaína em pó, 37,650g de Ketamina, 707 pontos de LSD, 292 comprimidos de Ecstasy, 3 frascos plásticos contendo antirrespingo de solda, vulgarmente conhecido como lança-perfume, 5 vidros de anestésico para uso veterinário), além de apreensão de petrechos, como balança de precisão e localização de dinheiro, sem qualquer prova de origem lícita, afastando, portanto, a condição de traficante ocasional, sujeito ativo a quem a lei objetiva emprestar tratamento diferenciado. [...] Ausentes outras causas de aumento ou diminuição, fica definitiva a pena acima lançada. Fixo o regime inicial para o cumprimento da pena de prisão no fechado. Os acusados foram substâncias nocivas e de alto poder viciante, além de petrechos, de sorte que a gravidade concreta do delito, revela-se totalmente incompatível com regimes menos gravosos. Ressalto que a fixação do regime fechado se faz necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos desta natureza e acautelar o meio social. Ademais, a quantidade de droga apreendida justifica o regime mais severo." surpreendidos com grande quantidade e variedade de drogas e petrechos. Com efeito, os acusados tinham em depósito, para fins de tráfico, frise-se uma vez mais, considerável quantidade de maconha, cocaína e drogas sintéticas”.
    Cumpre salientar que são condições para que o condenado faça jus à diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente.
    Uma vez constatada pelas instâncias ordinárias a ausência dos requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, sobretudo ante à conclusão de que a Paciente se dedicava a atividades criminosas, a modificação deste entendimento exigiria aprofundado reexame probatório, o que não é possível na via do habeas corpus.
    (…)
    De outra parte, o regime prisional mais gravoso foi fundamentado, igualmente, em razão da quantidade, natureza e variedade das drogas, o que, de acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte, se revela idôneo. Confira-se:
    (…)
    Por fim, não está preenchido o requisito previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal, para a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
    Ante o exposto, DENEGO A ORDEM de habeas corpus”. (eDOC 5)
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus, por ser manifestamente incabível (artigo 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente